Tribunal: TJPA
Processo: 0001866-26.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001866-26.2014.8.14.0054
APELANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: DAMIAO SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0001866-26.2014.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE/APELADO:
MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

ADVOGADO: VALMIRA SÁ DOS SANTOS- OAB/PA 19.447

APELADO/APELANTE:
DAMIAO SANTOS SILVA

ADVOGADOS: MENILLY LOSS GUERRA- OAB/PA 14.831 E MARILEUDA COSTA BEZERRA- OAB/PA 6135

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva.

II.
No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

III.
Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.

IV.
Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

V.
O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VI.
Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

VII.

Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.

VIII.
Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente,
cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

IX.
Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de
extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

X.

Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

XI.
Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ e RECURSO ADESIVO interposto por DAMIÃO SANTOS DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, que nos autos da Reclamação Trabalhista, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Damião Santos da Silva, na qual narrou que começou a laborar para o Município por meio de contrato por tempo determinado em 12/06/2009 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais. Contou que o término do contrato estava previsto para 31/12/2013, porém, foi demitido sem justa causa em 02/11/2013.

Assim, ajuizou a ação a fim de receber o salário referente ao mês de outubro (não recebido); a indenização devido à quebra de contrato, o FGTS mais a multa de 40% e verbas rescisórias.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 904985, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“ (...) O contrato por tempo determinado foi rescindido em 22 de novembro de 2013, conforme o decreto municipal acostado, sendo que a contratação teria se dado de forma sucessiva desde 01/04/2013. Não ha qualquer prova da existência de vinculo anterior a essa data, não sendo admissivel a mera prova testemunhal, pois a lei tende a não admitir o contrato verbal com a administração pública.

A regra é a realização de atos administrativos escritos, para permitir a prova da existência do ato. A única espécie de contrato verbal admitido é aquele previsto no art. 60, par. Único da Lei 8.666/90, que reza:

"É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso 11, alínea 'a' desta Lei, feitas em regime de adiantamento."

Por outro lado, não seria dificil apresentar estratos bancários com as respectivas transferências, ou qualquer outro documento oriundo do Poder Público Municipal, tais como portarias, ordens de serviço e outros assemelhados. Entrementes, a parte autora nada juntou referente ao período anterior a 2013, aplicando-se ao autor a mesma regra prevista no art. 434 do CPC. Com efeito, eis que não perpassado o prazo aquisitivo de 12 meses, não é-lhe devida a indenização de férias simples mais um terço constitucional.

Também é indenizável o 13° salário proporcional ao tempo de prestação de serviços, ou seja, 08/12 avos do valor do salário devido a reclamante.

Descdbe falar em assinatura da CTPS ou condenação de pagamento de multas regidas pela CLT, ou ainda a recolhimento de FGTS, já que se trata de regime” jurídico administrativo.

Em conclusão, são devidos a(o) requerente os seguintes valores: SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013: R$ 880,00; METADE DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013: R$ 440,00; 130 SALÁRIO PROPORCIONAL 08/12: R$ 586,67; TOTAL = R$ 1.907,67.

III — DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Palestina do Pará/PA a pagar a(o) autor(a) a quantia correspondente a R$ 1.907,67 (MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data desta decisão. Determino que do pagamento sejam descontadas as contribuições ao INSS.

Com base no CPC 487, inciso I, fica resolvido o mérito.

Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários de advogado, os quais arbitro em 20% sobre a condenação. Não há condenação em custas.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 905789).

Inicialmente, chama atenção para o fato de que a autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove vínculo com o Município desde 2009, mas tão somente o contrato temporário com início em abril de 2013.

Na sequência, alega que a sentença deve ser reformada por vários motivos, entre eles:
os valores devidos não são aqueles em que o recorrente foi condenado, uma vez que a base de cálculo deve ser o salário contratual, inclusive o salário de novembro/2013, se tal parcela se mantiver na condenação.

Aduz que os meses de janeiro a março de 2013 não contam para efeito de cálculo do 13° salário, conforme se infere na norma insculpida no artigo 1° da Lei n° 4.090/1962.

Além disso, afirma que não há que se falar em indenização equivalente à metade da remuneração em ração da rescisão contratual, pois a Lei n° 8.745/93 regula as contratações temporárias no âmbito da Administração Federal Direta, o que não inclui o Município de Palestina.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, ou, alternativamente,
a reforma dos cálculos/valores em que foi condenado, bem como a exclusão do pagamento de indenização equivalente à metade da remuneração em razão da rescisão contratual (metade do salário do mês de dezembro/2013) , bem como a exclusão do pagamento do salário de novembro/2013 e a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento).

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 904988) e interpôs RECURSO ADESIVO (id n° 904989).

Em suas razões, aponta que os contratos firmados com a Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público são nulos. Assim, de acordo com o posicionamento do STF, faz jus ao pagamento do FGTS.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de alterar a sentença no que tange ao pagamento do FGTS.

O Município de Palestina apresentou contrarrazões (id n° 904990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em face da ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Antes de iniciar o voto, ressalto que a mesma fundamentação será utilizada na apreciação do recurso interposto pelo
Município de Palestina do Para e por
Damião Santos Silva, de modo que passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva.

Do vínculo com o Município de Palestina do Pará

No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.

Sabe-se que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme já mencionado, está devidamente comprovado o vínculo do autor com o Município de Palestina do Pará, desde abril de 2013.

Do Pagamento referente ao mês de Outubro/2013.

Ainda com base no ônus da prova, é necessário destacar também que consta na petição inicial o pedido de pagamento do salário retido referente ao mês de outubro de 2013, o qual foi deferido pelo juízo sentenciante. No entanto, o Município afirma que pagou o mencionado mês e junta aos autos o recibo de pagamento (pág. 19 id n° 904984).

Todavia, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente da contratada. De mais a mais, não pode ser ignorado os fatos que constam no Boletim de Ocorrência (págs. 13 a 15 do id n° 904984), pois há notícia de que em razão das contas Municipais se encontrarem zeradas, há três folhas de pagamento em atraso (meses de novembro, dezembro de 13° salário).

Outrossim, considerando que o Município de Palestina do Pará não logrou êxito para demonstrar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, não há que se falar em mudança da sentença nesse aspecto.

FGTS

E VERBAS TRABALHISTAS

Passando aos argumentos do sr. Damião, não lhe assiste razão quanto ao pedido de recebimento do FGTS. Vejamos;

Analisando os autos, verifica-se que o servidor foi admitido no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais. No caso, conforme já relatado, apenas há notícia de prestação de serviço durante o período de 01/04/2013 a 31/12/2013 (Contrato temporário de id n° 904980- pág. 9) permite concluir a ocorrência do labor a partir de abril de 2013
, ou seja,
vigorou por oito meses.

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, qual seja, de um ano, permitindo uma prorrogação, de modo que não configura a nulidade da contratação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que foi firmado ser imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, é garantidor de trabalhador à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho é
válido
, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que o sr. Damião Santos não faz jus à verba fundiária (FGTS), e no mesmo sentido, verifica-se ser indevida, também, a multa de 40% sobre o FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Em relação ao pagamento de férias e 13º proporcional, verifica-se que referidas verbas são devidas em razão da validade de contratação, pelo que o apelante faz jus ao recebimento.

Sobre o assunto, a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Logo, as verbas relativas a 13º salário e férias proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, visto que sucedidas de garantias constitucionais previstas no artigo 7º da CF/88.

Logo, a sentença merece ser mantida neste aspecto.

Rescisão Antecipada do Contrato

Com relação ao pedido de dano material emergente, em virtude da rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração Pública Municipal, em período anterior ao previsto no contrato, entendo que, as contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários, logo rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização em caso de distrato.

Ademais,
cabe ressaltar ainda que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a mesma trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de
extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso (pág. 9 id n° 904980). Vejamos:

“DA RESCISÃO CLAUSULA OITAVA —
O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito e a qualquer tempo, por iniciativa de uma das partes, inclusive por inadimplemento das condições aqui estabelecidas, independentemente de notificação ou interpelação judicial.”

Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

Julgados desta Corte de Justiça

Sobre o tema, há diversos casos que envolvem situações semelhantes, inclusive relacionadas ao mesmo Município e feitas as mesmas pretensões. A seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL.
(...)
1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração; 4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora;
(...)

(1802518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ EM FACE DE
ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VINCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ACRESCIDO DE MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CABÍVEL O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
(...)
3. A rescisão do contrato por prazo determinado, antes do término do prazo, não gera direito à indenização, em decorrência do ato discricionário da Administração Pública, pois não cria vínculo entre o contratado e a Administração que, por sua vez, pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.
(...)

(1409336, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. VÍNCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 13º SALÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO E DEVIDO NA PROPORÇÃO DE 9/12. PRETENSÃO AO NÃO RECONHECIMENTO DE VERBAS DO PERÍODO ANTERIOR 01/03/2013. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. P
EDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
(...)
2. Alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo. Afastada. Para instruir seu pedido, o autor/apelado, juntou a cópia do Contrato Temporário (fls.09) que celebrou com Administração, para o exercício da função de motorista pelo período de 01/03/2013 a 23/12/2013, também colacionou aos autos a cópia do contracheque de referente ao mês de agosto de 2013. Logo, evidente que o vínculo jurídico entre as partes ficou devidamente comprovado nos autos, desincumbindo-se o autor do seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo ônus do Município comprová-lo. Manutenção da ao pagamento de saldo de salário de novembro de 2013, contudo, a condenação deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.
(...)

(2019.02901547-52, 206.667, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-26)

CONCLUSÃO

Após todos os fundamentos exarados, verifico que a sentença somente vai ser alterada no que tange ao pagamento do salário referente ao mês de novembro, visto que o contrato acabou em 02 de novembro, bem como os valores referentes a metade do salário do mês de dezembro/2013, os quais devem ser excluídos, visto que não houve qualquer ilegalidade em relação à rescisão antecipada do contrato.

No mais, a sentença deve ser mantida no que se refere ao salário do mês de outubro/2013, 13° salário proporcional e férias, bem como em relação ao não pagamento do FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso interposto pelo Município de Palestina do Pará, somente para excluir a condenação referente ao pagamento de metade do salário do dezembro de 2013 e o pagamento referente ao terceiro dia em diante do mês de novembro, mantendo os demais termos da sentença.

NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por Damião Santos Silva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 12/02/2020